Tribunal: TJSP
Processo: 1001386-46.2023.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. restituição de valores e indenização por dano moral – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC – Alegação de que a contratação torna a dívida impagável – Autor que nega a contratação do cartão -Alegação de engodo e venda casada em face de sua hipossuficiência -Não configuração - Regularidade da contratação -Inexistência de ato

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. restituição de valores e indenização por dano moral – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC – Alegação de que a contratação torna a dívida impagável – Autor que nega a contratação do cartão -Alegação de engodo e venda casada em face de sua hipossuficiência -Não configuração - Regularidade da contratação -Inexistência de ato ilícito praticado pela instituição ré mesmo à luz do Código de Defesa do Consumidor – Sentença mantida – Recurso desprovido.